Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-15.2019.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002535-15.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACI PRAZERES DA SILVA - CPF: 021.758.459-40 (APELANTE), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALTA PROGRAMADA FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E PROFISSIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa do benefício, com fixação de prazo de duração de 18 (dezoito) meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação judicial de prazo para cessação do auxílio por incapacidade temporária sem prévia reavaliação administrativa; e (ii) verificar se, à luz da teoria da causa madura, estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, consideradas as conclusões da perícia judicial e as condições pessoais da segurada.

III. Razões de decidir

3. A fixação judicial de prazo para cessação do auxílio por incapacidade temporária caracteriza alta programada e viola os arts. 60 e 101 da Lei nº 8.213/1991, pois a verificação da permanência da incapacidade compete ao INSS, mediante nova perícia administrativa.

4. O processo encontra-se suficientemente instruído, o que autoriza o julgamento imediato do pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

5. Restaram comprovados o nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, a qualidade de segurada e a dispensa do cumprimento da carência, por se tratar de incapacidade decorrente de doença do trabalho.

6. Embora a perícia judicial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais, profissionais, sociais e econômicas da segurada.

7. A idade avançada, a baixa escolaridade, o histórico profissional restrito a atividades braçais, a natureza crônica e degenerativa das enfermidades e o prolongado afastamento do mercado de trabalho demonstram a inviabilidade da reabilitação e da reinserção profissional.

8. O benefício é devido a partir do dia subsequente à cessação administrativa da aposentadoria anteriormente percebida, observadas a prescrição quinquenal, a compensação dos valores já pagos e os critérios de atualização monetária.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação judicial de prazo para cessação do auxílio por incapacidade temporária configura indevida adoção da alta programada, cabendo ao INSS verificar a permanência da incapacidade mediante perícia administrativa, nos termos dos arts. 60 e 101 da Lei nº 8.213/1991. 2. A aposentadoria por incapacidade permanente pode ser concedida quando, embora constatada incapacidade parcial pela perícia judicial, as condições pessoais, sociais, profissionais e econômicas do segurado evidenciarem a inviabilidade de reabilitação e de reinserção no mercado de trabalho. 3. A teoria da causa madura autoriza o Tribunal a apreciar o pedido principal quando a causa estiver integralmente instruída."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 479, 1.013, § 3º, inciso I, e 85, § 4º, inciso II; Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 20, 21, inciso I, 26, inciso II, 42, 43, 60, 101 e 102, § 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04.06.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.542.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.06.2024; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; TRF-1, AC 0027449-54.2016.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Saulo José Casali Bahia, 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia, j. 31.08.2018, publ. 22.10.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1002830-30.2024.8.11.0023, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.01.2026, DJe 02.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1028428-46.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025, DJe 22.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029820-21.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025, DJe 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRACI PRAZERES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Previdenciária
n. 1002535-15.2019.8.11.0040, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Autarquia à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data da cessação administrativa, em 11/04/2019, fixando-lhe prazo de duração de 18 (dezoito) meses.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas atividades habituais.

Alega que a fixação judicial de termo final para a cessação do benefício afronta a sistemática legal de revisão periódica do estado de saúde do segurado, pois eventual recuperação da capacidade laborativa deve ser constatada por meio de perícia médica específica.

Aduz, ainda, que a cessação programada do benefício, sem prévia reavaliação médica, compromete a proteção previdenciária assegurada ao segurado incapacitado para o trabalho, inviabilizando a adequada verificação da persistência do quadro incapacitante.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar o prazo de 18 (dezoito) meses fixado para a cessação do benefício de auxílio-doença, mantendo-se sua concessão até eventual recuperação da capacidade laborativa ou reabilitação profissional, sem estabelecimento prévio de termo final.

O
INSS
não apresentou contrarrazões (ID 361150903).

Os autos foram inicialmente remetidos à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, em razão da natureza acidentária da demanda (ID 361150908).

A
Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 371436860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve histórico processual

Iraci Prazeres da Silva, atualmente com 63 (sessenta e três) anos de idade, exerceu ao longo da vida atividades de natureza braçal — zeladora, faxineira e trabalhadora rural, entre outras —, as quais, segundo sustenta, deram causa às patologias que a acometem: síndrome do manguito rotador (CID M75.1), sinovite e tenossinovite (CID M65), lumbago com ciática (CID M54.4), outros transtornos dos discos intervertebrais (CID M51), outras mononeuropatias (CID G58), outras artroses (CID M19), outros transtornos dos tecidos moles não classificados em outra parte (CID M79), espondilose (CID M47), lesões do ombro (CID M75) e hipertensão essencial (CID I10).

Em razão dessas enfermidades, a autora foi afastada do trabalho e percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91, NB 606.058.851-8) no período de 03/05/2014 a 23/10/2014. Indeferido o pedido administrativo de prorrogação, ajuizou a ação previdenciária n. 0009700-09.2014.811.0040, perante a Comarca de Sorriso, na qual obteve a concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária (espécie 32, NB 175.980.431-0), com início em 23/10/2014, conforme extrato do CNIS anexado aos autos.

Em 2018, contudo, o INSS convocou a autora para perícia médica revisional e, concluindo pela inexistência de incapacidade laborativa, cessou o benefício em 11/04/2019 (Comunicado de Decisão — ID 361150857).

Foi nesse cenário que a autora ajuizou a presente demanda, postulando, como pedido principal, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, a de auxílio por incapacidade temporária. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo apenas o benefício subsidiário — auxílio por incapacidade temporária a partir da cessação administrativa (11/04/2019) —, pelo prazo de 18 (dezoito) meses.

Da delimitação do recurso e da aplicação da teoria da causa madura

O pedido principal da autora — aposentadoria por incapacidade permanente — foi deduzido desde a petição inicial e submetido a regular instrução probatória, com participação do INSS em contraditório, encontrando-se o feito em condições de imediato julgamento.

Embora a apelação se limite a impugnar a fixação de prazo para a cessação do auxílio por incapacidade temporária, essa postulação recursal mais restrita constitui mero desdobramento da pretensão de maior amplitude veiculada na inicial, cuja apreciação decorre dos próprios limites da causa, sem deles extrapolar. Os fatos delineados desde a origem já contornavam o pedido principal, de sorte que é nesse mesmo acervo fático que se assenta o exame do provimento recursal.

O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão de profundidade (art. 1.013, § 1º, do CPC), abrange todas as questões atinentes a uma única causa de pedir: a incapacidade laborativa da autora e o benefício por incapacidade dela decorrente, na devida gradação entre o auxílio temporário e a aposentadoria permanente. A isso se soma que somente a autora recorreu, de modo que o exame do pedido principal apenas pode beneficiá-la, sem qualquer prejuízo ou surpresa ao INSS, que desde a contestação se defende daquela pretensão e sequer apresentou contrarrazões ao recurso.

Constatada a omissão no exame do pedido principal e estando o processo em condições de imediato julgamento, a teoria da causa madura autoriza este Tribunal a apreciá-lo desde logo, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia da resolução do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Da ilegalidade da alta programada

A sentença recorrida fixou o prazo de 18 (dezoito) meses para a cessação do auxílio por incapacidade temporária, adotando, em essência, a denominada "alta programada".

Tal providência, todavia, contraria os arts. 60 e 101 da Lei n. 8.213/91, que atribuem exclusivamente ao INSS, mediante nova perícia médica administrativa, a competência para verificar a permanência, a redução ou a cessação da incapacidade laborativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à autarquia nessa atribuição. Nesse sentido:

[...] Por sua vez, o art. 101, da Lei 8.213/91 impõe aos segurados em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aos pensionistas inválidos, a obrigatoriedade de serem submetidos a exames periódicos, sob pena de suspensão do benefício, não sendo razoável ao poder judiciário invadir esta seara, fixando limite para vigência do benefício de auxílio-doença, ainda que sugerido em perícia médica.
(TRF-1 - AC: 00274495420164019199, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 31/08/2018, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 22/10/2018)

O recurso, pois, merece provimento nesse ponto.

Da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente

Provido o recurso quanto à alta programada e madura a causa, passa-se ao exame do pedido principal formulado na inicial.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

A análise dos requisitos legais conduz à procedência.

Nexo causal.
O laudo pericial judicial (ID 361150889) atestou expressamente a relação direta entre as lesões decorrentes das enfermidades e as atividades laborais exercidas pela autora, enquadrando a hipótese nos arts. 20 e 21, inciso I, da Lei n. 8.213/91.

Carência.
Por se tratar de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, sua exigência é dispensada, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

Qualidade de segurada.
O extrato do CNIS revela histórico contributivo contínuo e vínculos duradouros com o Regime Geral de Previdência Social, inclusive com a percepção de benefícios previdenciários, o que basta para demonstrar a manutenção da filiação (art. 15 da Lei n. 8.213/91). De todo modo, ainda que assim não fosse, incidiria o art. 102, § 1º, da mesma lei, segundo o qual "a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos".

Incapacidade.
Embora a perícia tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, afastando, no plano estritamente técnico, a incapacidade total, o Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, se considerem, além dos elementos médicos, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:

"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho." (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012)

No caso concreto, mostra-se manifestamente inviável presumir que a autora, ainda que submetida a eventual processo de reabilitação, lograria reinserir-se de forma efetiva no mercado de trabalho. Conjugam-se a idade avançada (63 anos), a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), o histórico profissional restrito a atividades braçais e o caráter crônico e degenerativo das patologias. A isso acresce que a autora percebeu aposentadoria por invalidez por cerca de cinco anos (2014 a 2019), conforme extrato do CNIS, e encontra-se afastada do mercado de trabalho há aproximadamente uma década, circunstâncias que agravam, de modo decisivo, sua possibilidade de readaptação profissional.

Demonstrada, assim, a inviabilidade fática de reinserção da autora no mercado de trabalho, à luz de suas condições pessoais, sociais, profissionais e culturais, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Registre-se, por fim, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos (art. 479 do Código de Processo Civil), entendimento reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos." (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.
(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

[...] 2. O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os aspectos sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho.
(TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (g.n)

[...] 5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

Data de início do benefício (DIB)

Nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida a partir do dia imediatamente posterior à cessação do benefício anterior. Cessada administrativamente a aposentadoria por invalidez (NB 175.980.431-0) em 11/04/2019, fixa-se a Data de Início do Benefício (DIB) em 12/04/2019, dia subsequente àquela cessação, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ) e o abatimento dos valores eventualmente pagos pela Previdência Social ou recebidos por força de tutela provisória.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ), incidindo juros de mora conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir da EC n. 113/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

Dos honorários advocatícios

Em razão da reforma da sentença e da procedência do pedido principal, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, incidindo exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, observadas a Súmula n. 111 do STJ e o Tema n. 1105 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil), julgar o pedido principal formulado na inicial e:

a) condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em favor da autora, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 12/04/2019, dia subsequente à cessação da aposentadoria por invalidez anteriormente percebida (NB 175.980.431-0), observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, bem como o abatimento dos valores eventualmente recebidos da Previdência Social ou por força de tutela provisória;

b) determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, observada a Súmula n. 111 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026